Tribunal: TJBA
Processo: 8075785-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075785-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DE CACAPAVA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
THIEMY CURSINO DE MOURA HIRYE, MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA

AGRAVADO: WERNER PINHEIRO GUARANA

Advogado(s)
:
JULIA CAROLINA GRATEKI SANTOS SANTANA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO EM AMBIENTE HOSPITALAR. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. AUTONOMIA DO PROFISSIONAL ASSISTENTE. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em tutela de urgência, determinou a autorização e o custeio de cirurgia para extração de terceiros molares em ambiente hospitalar, com fornecimento de todos os materiais e profissionais necessários, conforme indicação do cirurgião-dentista do beneficiário .

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde pode recusar a cobertura de procedimento cirúrgico odontológico em ambiente hospitalar, indicado pelo profissional assistente, sob alegação de caráter eletivo ou divergência técnica.

III. Razões de decidir

3.
Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor às relações entre plano de saúde e beneficiário, impondo interpretação mais favorável ao consumidor e vedando cláusulas abusivas que restrinjam direitos essenciais do contrato.

4.
Afirma-se que o objeto do contrato de plano de saúde é a proteção da vida e da saúde, não podendo a operadora recusar procedimento indicado por profissional habilitado, sobretudo diante de justificativa clínica consistente.

5.
Estabelece-se que a indicação médica de realização do procedimento em ambiente hospitalar, em razão de risco elevado de choque anafilático, evidencia a necessidade de suporte avançado, afastando a alegação de procedimento meramente eletivo.

6.
Reafirma-se a autonomia do profissional assistente para definir o tratamento adequado, sendo indevida a ingerência da operadora na escolha terapêutica.

7.
Considera-se abusiva a negativa de cobertura que coloca o consumidor em desvantagem exagerada e compromete o equilíbrio contratual.

8.
Entende-se que a instauração de junta médica ou odontológica não pode ser utilizada como meio de retardar tratamento necessário, especialmente diante de relatório técnico fundamentado.

9.
Verifica-se o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito e do risco de dano à saúde do beneficiário.

IV. Dispositivo

8. Recurso
des
provido. Agravo
Interno. Prejudicado

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 51, § 1º, II; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula 608; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8058506-41.2025.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 20.03.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8075785-40.2025.8.05.0000
, em que é
Agravante

UNIMED DE CAÇAPAVA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
e
Agravado

WERNER PINHEIRO GUARANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO o recurso interposto
, nos termos do voto do relator.
Prejudicado o Agravo Interno
de ID 96197066.

RM07